Tribunal: TJDFT
Processo: 0755278-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755278-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Manuela de Araújo Silva Agravado: Diretor do Instituto Quadrix D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manuela de Araújo Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715927-65.2025.8.07.0018, assim redigida: “Recebo a competência e ratifico os atos praticados, inclusive a decisão de ID259390299, que indeferiu a liminar. Defiro à impetrante a gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se a impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.” O ato decisório que indeferiu a tutela provisória foi proferido nos seguintes termos: “I. A impetrante, após a interposição do mandado de segurança, excluiu o SECRETÁRIO DE ESTADO da condição de autoridade coatora. Anote-se a exclusão do Secretário de Estado do polo passivo. Passo à admissibilidade da inicial e a análise da liminar, porque a impetrante alega urgência. Ao menos neste momento processual, não está presente um dos pressupostos para a liminar, qual seja, relevância no fundamento, conforme exigido pelo artigo 7o, III, da lei do MS. A impetrante questiona e impugna ato proferido pela comissão organizadora do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do DF que, na fase de avaliação biopsicossocial, teria considerado que não pode ser enquadrada como pessoa com deficiência. No caso, a petição inicial está confusa, em especial em relação ao ato impugnado e à autoridade coatora. A avaliação biopsicossocial é tratada no item 12.13 do edital. A avalição é conduzida por comissão multiprofissional e interdisciplinar, não pela comissão "organizadora" do processo seletivo. De acordo com o § 3o, do artigo 8o-A, da lei distrital n.o 4949/2012, a comissão é composta por 3 profissionais de saúde, sendo 1 médico do trabalho e 2 integrantes da carreira. De acordo com o § 4o, a comissão é presidida pelo médico do trabalho, contratado pela responsável pelo processo coletivo. Portanto, a impetrante sequer indicou corretamente a autoridade coatora, responsável pelo ato questionado. No caso, bastaria uma rápida leitura do referido dispositivo do edital para apurar quem é o responsável e qual a comissão que praticou o ato impugnado. E mais, de acordo com o relatório técnico, proferido pela comissão multiprofissional e não pela comissão organizadora, a conclusão foi a ausência de deficiência incapacitante. Tal avaliação médica administrativa somente pode ser impugnada e questionada por perícia médica judicial, cuja prova não pode ser produzida em sede de MS. Portanto, para questionar o resultado da perícia administrativa, que desqualificou a deficiência alegada pela impetrante, é questionável a adequação do MS. De qualquer forma, o processo poderá ser processado, caso a impetrante considere que o atestado apresentado (ID 259321232) é suficiente para contrapor a perícia oficial. Se houver necessidade de prova pericial, não será possível em sede de MS. Para fins de liminar, não há relevância no fundamento para desqualificar a perícia oficial, realizada por equipe multidisciplinar, que tem presunção de veracidade e legitimidade. Embora tal presunção seja relativa, somente poderá ser desqualificada por prova robusta e incontestável, perícia médica judicial. Não há evidência de vício de motivação, capaz de acarretar ilegalidade no ato impugnado, resultado da perícia biopsicossocial. Portanto, sem prejuízo da posterior remessa dos autos para outro juízo, o que será avaliado após a emenda, que poderá rever a presente decisão, INDEFIRO a liminar. Intime-se a impetrante para, em 15 dias, emendar a inicial para: 1.indicar, de forma correta, a autoridade coatora responsável pelo ato impugnado, pressuposto de admissibilidade do MS. 2.Informar a este juízo, os rendimentos mensais e o patrimônio declarado (não precisa juntar documentos), para fins de análise do pedido de gratuidade processual. Após a correção da autoridade coatora, a considerar que o INSTITUTO QUADRIX é a pessoa jurídica interessada, com personalidade de direito privado, será analisado a questão da competência, com remessa dos autos para o juízo competente. Aguarde-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 79519315), que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida na origem pela impetrante, ora recorrente, pois estariam presentes os respectivos pressupostos legais previstos no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Relata que impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Presidente da Comissão Multiprofissional de Avaliação Biopsicossocial do Procedimento Seletivo Simplificado 2025 da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, que indeferiu seu enquadramento como pessoa com deficiência no certame. Afirma ter apresentado relatórios médicos atualizados, que atestam o diagnóstico de Artrite Reumatoide (CID M05.8). Além disso, destaca que já foi reconhecida como PCD em procedimentos seletivos da própria Secretária de Estado da Educação em 2021 e 2023. Sustenta que a decisão administrativa é genérica, carece de motivação individualizada e desconsidera o conjunto probatório trazido aos autos. Argumenta que o indeferimento da liminar compromete seu direito de participação da seleção na condição de Pessoa com Deficiência, sobretudo diante da proximidade das etapas de convocação para o ano letivo de 2026, o que configura risco de dano irreparável. Acrescenta que inexiste prejuízo à isonomia ou à regularidade do certame, pois a inclusão provisória não altera a classificação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua inclusão provisória na lista de Pessoas com Deficiência, garantindo participação nas etapas subsequentes, além do provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu a medida liminar requerida pela agravante no processo de origem, em sede de mandado de segurança. Em síntese, o exame da legitimidade da pretensão exercida pela recorrente passa pela análise da conformação dos critérios de avaliação biopsicossocial empregados pela Comissão Multiprofissional da banca examinadora, segundo as regras previstas no Edital do Procedimento Seletivo Simplificado 2025 – Professor Substituto, que regulamenta a reserva de vagas às pessoas com deficiência, nos termos da Lei no 13.146/2015, da Lei local no 4.949/2012 e da Lei local no 7.586/2024. Em relação ao pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular ao indeferir a medida liminar requerida pela agravante é preciso destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, em composição com a regra prevista no art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão das tutelas inibitória ou antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da medida postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Convém destacar que a Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercidos pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos das regras previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal[1] . Saliente-se que os concursos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder praticados por agentes públicos. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A esse respeito o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte precedente: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) Examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. LEGALIDADE. BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO. LEI 4.878/65. REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM HORÁRIOS DIVERSOS. OBSERVÂNCIA À LEI 4.949/2012. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. LEGALIDADE. 1. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, constituindo essa norma a diretriz básica da conduta de seus agentes. Em se tratando de concurso público, tem-se que o edital é o seu regulamento, cuja observância se verifica no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Estabelecido o dever de obediência às regras nele contidas, deve-se observar, no caso, o que previa o edital, considerando que ele está subordinado à lei e que vincula a Administração e os candidatos de tal modo que, iniciado o concurso, não se admitem mudanças nos critérios estabelecidos, sob pena de nulidade do certame. 1.1. Apesar de ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Conquanto aventada a ilegalidade da exigência e realização do teste de aptidão física, a referida prova encontra amparo na lei que rege a carreira, como se vê no art. 9o, VI, da Lei no 4.878/1965 c/c o art. 5o da Lei no 9.264/1996, além de estar expressamente prevista no edital de regência do certame. 2.1. O inciso VI do art. 9o da Lei no. 4.878/1965, ao incluir como requisito para ingresso na Academia de Polícia o gozo de boa saúde, física e psíquica, indica ser necessário bom condicionamento físico, a ser aferido por teste de aptidão física (TAF), e não somente o gozo de boa saúde, que é analisada por meio de exame médico. Isso porque a exigência de boa condição física para o exercício do cargo de Agente de Polícia decorre da sua natureza, tendo em vista que no desempenho das atribuições que lhe são inerentes, dentre as quais executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública, como prevenção ou repressão à criminalidade, pode ser demandado maior vigor físico. 3. No tocante à alegação de quebra da isonomia em razão da realização dos testes de aptidão física em horários distintos, nos termos do art. 39, §2o, da Lei no 4.949/2012, é vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado, o que foi devidamente observado no certame ao dividir os candidatos em grupos a fim de realização dos testes de aptidão física, de forma a evitar que alguns candidatos fossem obrigados a realizar os testes em horários com condições climáticas desvantajosas. 3.1. Todos os candidatos foram submetidos aos mesmos testes físicos, com mesmos critérios de pontuação, ressalvados apenas os critérios de pontuação ante a diferença entre os sexos e a existência de estado gestacional. 3.2. Uma vez que a agravante não atingiu a performance mínima no teste de corrida, tendo, em seguida, desistido da prova, restou eliminada, conforme previsão editalícia. 4. Em relação à possibilidade de remarcação do teste de aptidão física, o STF firmou entendimento no RE no 630.733 (Tema 335) no sentido de que inexiste direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. Ademais, existe previsão editalícia vedando a realização de segunda chamada da prova de capacidade física. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1679650, 07018775920228079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) A impetrante, ora agravante, participou do Procedimento Seletivo Simplificado 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, destinado à contratação temporária de professores substitutos para o ano letivo de 2026. Em relação às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o edital estabeleceu, em conformidade com a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), com a Lei local no 4.949/2012, e com as alterações promovidas pela Lei local no 7.586/2024, que o enquadramento dos candidatos inscritos como PCD seria submetido à avaliação biopsicossocial, a ser realizada por Comissão Multiprofissional e Interdisciplinar, cujos critérios deveriam observar impedimentos de longo prazo, limitações de atividades e restrições de participação. A esse respeito o edital normativo previu o seguinte: “12 DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 12.1 À pessoa com deficiência é assegurada a convocação para o suprimento de carências existentes no percentual de 20% (vinte por cento) no prazo de validade deste processo seletivo simplificado, nos termos do art. 8o-A da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, do art. 54 da Lei Distrital no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 12.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA); no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023, nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. 12.3 Para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, conforme a forma e o prazo descritos no subitem 12.4 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, que deseja concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência; e b) enviar, via upload, a imagem legível do documento de identidade oficial e a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao último dia de inscrição, de acordo com o modelo constante do Anexo VI deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo. (omissis) 12.13 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 12.13.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, se não eliminado no processo seletivo simplificado, será convocado, na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo I deste edital, para se submeter à avaliação biopsicossocial promovida por comissão multiprofissional e interdisciplinar selecionada de acordo com os requisitos previstos no § 3o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012. 12.13.2 Nos termos do § 4o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012 e suas alterações, na avaliação biopsicossocial a comissão deverá considerar: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação.” (Ressalvam-se os grifos) A exigência de avaliação biopsicossocial fundamentada e individualizada busca assegurar, entre outros aspectos, a regularidade do procedimento seletivo e a isonomia entre os candidatos, dada a natureza de ação afirmativa da reserva de vagas. A motivação técnica desse ato administrativo, portanto, constitui elemento essencial de sua validade. A recorrente sustenta que a decisão administrativa não enfrentou os relatórios médicos que atestam o diagnóstico de Artrite Reumatoide (CID M05.8), enfermidade crônica, autoimune e progressiva, com limitações funcionais reconhecidas inclusive pela própria Secretaria de Educação em certames anteriores (2021 e 2023), nos quais ela foi considerada Pessoa com Deficiência. De acordo com o relatório médico trazido aos autos, a impetrante apresenta o seguinte quadro etiológico (Id. 259321241 dos autos do processo de origem): “Manuela de Araujo Silva, 37 anos, é portadora de Artrite reumatoide com fator reumatoide positivo há 10 anos, em uso de Golimumabe 50 mg via Subcutânea, Metotrexato 15 mg/semana + Ácido Fólico 5 mg/semana. Quadro esse que é autoimune, inflamatório, crônico com possíveis deformidades articulares decorrentes de flare de períodos inflamatórios. Apresenta atividade em tornozelos, sendo pior à direita. Com dor e edema, apesar da medicação. Sendo assim, paciente necessita do seguimento regular na Reumatologia e manutenção de tratamento via farmácia de alto custo do DF. CID M05.8” Com a superveniência da Lei local no 7.586/2024, que introduziu a regra prevista no art. 8o-A à Lei no 4.317/2009, deixou de subsistir a premissa de que a legislação local não dispõe de parâmetros para aferição da deficiência. Com efeito, o novo marco normativo passou a disciplinar de modo expresso a respeito da avaliação biopsicossocial, que deve observar, obrigatoriamente, quatro eixos analíticos, quais sejam: a) impedimentos corporais, b) fatores socioambientais, c) limitação de atividades e d) restrição de participação, a serem examinados por comissão multiprofissional com composição definida pelo § 3o do referido dispositivo. A despeito das alterações promovidas, a aludida lei não passou a estabelecer percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como "deficiente". A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. ANTERIOR CONSTATAÇÃO PELA MESMA BANCA EM OUTRO CONCURSO. LAUDOS. CARTEIRA ESPECIAL EMITIDA POR SECRETARIA. 1. Apelação interposta da r. sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que visavam a declaração de incompetência da junta médica indicada para realizar a perícia; declarar a nulidade do parecer que excluiu a candidata da lista do concurso público, e determinar a inclusão do nome da autora na lista especial de candidatos com deficiência.. 2. O Decreto no 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e a Lei Distrital no 4.317/09, que institui a Política de Integração Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consideram pessoa portadora de deficiência física a que possui alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 3. Apesar de o edital dispor que o candidato se submeterá a perícia médica que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo, e a junta médica ter declarado a autora inapta por não apresentar alteração clinica que comprometa a realização das funções e que caracterize deficiência à luz do Decreto Lei 3.298/99, os relatórios médicos apresentados pela autora são claros quanto ao fato de que ela possui deficiência física permanente causada por quadro de seqüela de lesão do plexo braquial esquerdo e dor em coluna cervical, que causam dor, impotência funcional aos pequenos esforços, força motora reduzida em membro superior esquerdo e encurtamento de 4 cm neste membro. Corrobora tal entendimento o fato de a Secretaria do próprio ente Distrital lhe ter fornecido carteira especial, bem como em dois outros concursos - um deles realizados pela mesma banca -, ter a autora sido considerada apta a concorrer pelas vagas destinadas à pessoas com deficiência. 4. Estando comprovado que a autora possui deficiência física adquirida permanente, nos termos que prescreve a legislação, a sentença deve ser reformada de forma que a candidata concorra às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais nos termos do item 5.7 do edital, que dispõe que o candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na perícia médica e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por cargo. 5. Apelação da autora conhecida e provida”. (Acórdão no 1140366, 07033197920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, embora seja incontroverso que a Comissão Multiprofissional concluiu pelo não enquadramento da candidata como Pessoa com Deficiência não é possível desconsiderar que a impetrante apresentou relatórios médicos elaborados por profissionais de saúde especializados em reumatologia, faz uso do medicamento de alto custo (Golimumabe 50 mg), têm limitações funcionais, além de ter reconhecimento administrativo anterior de sua condição de deficiência pela mesma Secretaria de Estado da Educação. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). TUTELA DE URGÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO SUB JUDICE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de conhecimento, na qual a autora, candidata em concurso público para cargo da área de Educação Física, pleiteia a suspensão do ato administrativo que a considerou inapta como candidata PCD, requerendo o direito de prosseguir nas demais fases do certame, ainda que sob condição sub judice, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, à luz da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano (CPC, art. 300); e (ii) saber se, diante da divergência probatória entre a avaliação administrativa e os laudos médicos apresentados pela autora, é possível permitir sua participação sub judice no certame como candidata PCD, até o julgamento final da ação originária. III. Razões de decidir 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, considerando a probabilidade do direito, evidenciada por laudos médicos de especialistas e por perícia judicial atestando o comprometimento funcional da agravante, e o perigo de dano, representado pela possibilidade de sua eliminação do certame sem o devido contraditório e dilação probatória. 4. A jurisprudência reconhece que a definição da condição de PCD em concursos públicos deve observar o modelo biopsicossocial previsto no art. 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), sendo insuficiente o mero diagnóstico clínico sem a demonstração de impedimento de longo prazo que limite a participação plena e efetiva na sociedade. 5. No caso, há laudos médicos e perícia judicial que atestam a existência de Artrite Reumatoide com sequelas permanentes e comprometimento funcional em múltiplas articulações, demonstrando plausibilidade do direito alegado e risco de prejuízo à participação da candidata no certame. 6. A manutenção do nome da candidata na lista de PcD, com participação sub judice nas demais fases do concurso, preserva o resultado útil do processo e respeita o devido processo legal, sem comprometer a segurança jurídica ou o interesse público. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TRF1, AG 1006981-23.2024.4.01.0000, Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 5a Turma, j. 03.12.2024.” (Acórdão 2055613, 0729145-20.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias revelam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o,caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito referente ao risco da demora também está satisfeito na hipótese, diante do manifesto e irreparável comprometimento de sua participação no procedimento seletivo em questão. Feitas essas considerações, defiro a antecipação de tutela recursal para, ao conceder a liminar, determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de indeferimento da avaliação biopsicossocial, ondenando ainda a inclusão provisória da impetrante na lista de pessoas com deficiência, com sua participação em todas as etapas subsequentes do Procedimento Seletivo Simplificado 2025 levado a efeito pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes das normas estabelecidas no art. 12 da LMS e no art. 178, incisos I e II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.